Tribunal: TJMT
Processo: 1043422-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043422-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (APELADO), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (APELADO), MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS. AUTONOMIA. LEGALIDADE DAS MULTAS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n. 20191637249 e n. 2018835628 e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito. O feito executivo buscava a cobrança de créditos tributários de ICMS e de infrações acessórias, correspondentes a “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” e “ICMS Substituição Tributária Transcrita”, totalizando montante superior a R$ 446.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as obrigações tributárias acessórias possuem autonomia suficiente para legitimar a cobrança de multas por seu descumprimento, ainda que afastada a exigibilidade da obrigação principal, e, consequentemente, se as Certidões de Dívida Ativa que as consubstanciam são válidas e exigíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação tributária acessória, prevista no art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas impostas no interesse da arrecadação ou da fiscalização, convertendo-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária pelo seu descumprimento.

4. A autonomia da obrigação acessória é reconhecida, pois seu cumprimento independe da existência ou exigibilidade da obrigação principal, subsistindo como dever instrumental indispensável à atividade fiscalizatória do Estado.

5. A multa aplicada pela inobservância da obrigação acessória constitui crédito tributário legítimo, não havendo ilegalidade na inscrição em dívida ativa para cobrança das infrações relacionadas ao “ICMS – Envio de TAD para o CCF” e “ICMS Substituição Tributária Transcrita”.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade do regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP e a validade das multas por descumprimento de obrigações instrumentais, ainda que vinculadas a regimes de ICMS posteriormente declarados inconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A obrigação tributária acessória possui autonomia em relação à obrigação principal e subsiste independentemente de sua exigibilidade. 2. O descumprimento de obrigação acessória legitima a imposição de multa e a consequente inscrição em dívida ativa. 3. É válida a Certidão de Dívida Ativa referente a penalidades aplicadas por infrações instrumentais, como “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” e “ICMS Substituição Tributária Transcrita”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN,
arts
. 113, §§ 2o e 3o, 115 e 122; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC/2015, art. 803, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, I, “n”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no Ag n. 1.138.833/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.09.2009,
DJe
06.10.2009; TJMT, N.U 1026306-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1013977-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Especializada d
e Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Execução Fiscal
,
ajuizada

em desfavor da pessoa jurídica
Formatto
Mobília e Design LTDA - EPP
,
reconheceu a nulidade da
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
20191637249 e n. 2018835628
, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese,
a legalidade e autonomia das obrigações acessórias que deram ensejo à constituição dos créditos tributários remanescentes, invocando os
arts
. 113, § 3o e 204 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 3o da Lei n. 6.830/80, para defender a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge
-se contra a sentença que

reconheceu
a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.
20191637249 e n. 2018835628
, e extinguiu
a demanda
sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que o presente feito executivo foi
proposto
em desfavor da pessoa jur
ídica
Formatto
Mobília e Design LTDA - EPP
,
para cobrança de créditos tributários decorrentes de ICMS e infrações acessórias, cuja somatória dos valores inicialmente exigidos perfazia o montante superior a R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais).

Em sua manifestação nos autos, a empresa executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS nas modalidades “ICMS Garantido” e “ICMS Estimativa Simplificada”, instituídas por decreto estadual em desacordo com o princípio da legalidade tributária. Alegou, ainda, ausência de vínculo material para sustentar a exigibilidade de tais débitos.

Intimada, a Procuradoria do Estado manifestou-se pela exclusão das infrações relativas às referidas modalidades do título executivo extrajudicial, mantendo, contudo, a exigência das infrações remanescentes relacionadas a obrigações acessórias, co
nsistentes na
“Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” e
no
“ICMS Substituição Tributária Transcrita”.

Ao analisar referida objeção de
pré
-executividade, o
Juízo de origem
prolatou sentença
terminativa
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, declaro nulas as referidas
CDA’s
em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento das CDA n° 20191637249 e a CDA n° 2018835628.

Isento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.
[
..
.]
” (id.
3
4237860
).

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente
Rec
urso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia instaurada
cinge-se à higidez de Certidão de Dívida Ativa que se limita a cobrança da “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” e “ICMS Substituição Tributária Transcrita”.

Preambularmente, mister se faz mencionar que, nos termos do artigo 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória prevista na legislação tributária vincula o contribuinte, bem como o terceiro, com o objetivo de obrigá-lo a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo.

A não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de penalidade pecuniária, que se transmuta em obrigação principal. A propósito:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Des
s
a forma, a inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo “sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto” (art. 122 do CTN).

Diferente do fundamentado na sentença recorrida, a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

Nesse sentido, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

Portanto, uma vez não cumprido o dever instrumental, transmutado em obrigação principal, não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa por seu descumprimento.

De mesmo modo, a Corte Cidadã assim assentou:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS). IRRELEVÂNCIA DA INCIDÊNCIA OU NÃO DO ICMS. ARTIGOS 113, § 2o, 115, 175 PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. 1. O interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente federado a instituir obrigações, aos contribuintes, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (artigo 113, do CTN). 2. É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se "o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária" (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289). 3. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam. 4. A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. 5. Os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal,
ex
vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no Ag: 1138833 RJ 2008/0264119-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
06/10/2009 - destaquei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já pacificou
o entendimento acerca da
impossibilidade
de declarar nula CDA, em sede de exceção de
pré
-executividade, quanto à cobrança de
“17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010” e “17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
.

A propósito
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) PELO STF. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO N. 007/2008-SARP. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. LEGALIDADE. ICMS – ENVIO TAD PARA O CCF. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame:

Apelação cível para a reforma da sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP. II. Questão em discussão:

O ponto em análise consiste em: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado n. 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc); e (
iii
) verificar a legalidade do ICMS – Envio TAD para o CCF e do ICMS – Resolução n. 007/2008-SARP. III. Razões de decidir:

Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex
nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a
Rcl
61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex

tunc
).

A Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Quanto ao ICMS - Envio TAD para o CCF, a penalidade aplicada encontra respaldo no artigo 47-E, I, "n", da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098/98 e para a verificação precisa de sua origem, necessário seria analisar o processo administrativo tributário que o crédito decorreu, de modo que a presunção de certeza e liquidez deste não foi ilidida (artigo 3o, da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal). IV. Dispositivo e tese:

Preliminar não acolhida. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. 2. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (
ex

tunc
). 3. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não configurando em qualquer ilegalidade. 4. O ICMS - Envio TAD para o CCF permanece hígido, visto que não há elementos para afastar sua presunção de certeza e liquidez.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 145, II, e 150, IV; CPC/2015, art. 1.035, § 5o, Lei 7.098/98, art. 47-E, I, "n"; e Lei 6.830/1980, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.08.2017; STF, ADI n. 2.908/SE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, STJ,
AgRg
no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
3/10/2017; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 1010178-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro, julgado em 24/7/2024. (N.U 1026306-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das cobranças relativas às infrações “Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010” e “Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF”, sob a premissa de que se
tratam
de infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa inconstitucional. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS decorrente de regime cautelar administrativo e a autonomia das obrigações tributárias acessórias em relação às principais. III. Razões de decidir

Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
. 1o, 2o e 3o, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "O regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado de ICMS é legal, e as obrigações tributárias acessórias mantêm sua autonomia e exigibilidade independentemente da inexigibilidade da obrigação principal, por possuírem fundamentos legais próprios." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113; Lei Estadual n. 9.425/2010; Resolução SEFAZ/MT n. 7/2008-SARP,
arts
. 1o, 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19.08.2019. (N.U 1013977-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Logo, entendo que os débitos remanescentes constantes na
s

Certidões de Dívida Ativa n.
20191637249 e n. 2018835628
são plenamente exigíveis, não havendo falar que uma vez declarada a nulidade da infração principal não subsiste a infração acessória.

Forte nessas razões
,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
para
reformar a sentença prolatada pelo Juízo primevo, e, por consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo quanto aos débitos re
manescentes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025